Tribunal: TJMT
Processo: 1036547-41.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036547-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARILZA BARBOSA - CPF: 926.030.171-87 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS, RELATÓRIO DE LIGAÇÕES E GRAVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência do pedido inicial e de procedência do pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento de R$ 99,76 (noventa e nove reais e setenta e seis centavos), devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja extirpada a condenação ao pagamento do pedido contraposto, bem como requer seja declarada a inexistência do débito e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.

4. Parte recorrente, na inicial, apenas arguiu o desconhecimento do débito que gerou a inscrição de dados, posto que nunca teve relação jurídica direta ou indiretamente com a Recorrida e que a negativação foi realizada de forma arbitrária. Na peça impugnativa, contestou as faturas e documentos acostados pela Recorrida, sob argumento que são documentos unilaterais produzidos pela Recorrida.

5. Por outro lado, a Recorrida apresentou relatório de ligações, faturas de consumo, gravação telefônica, transcrição da gravação, telas sistêmicas com a informação de pagamentos e cópia do processo nº 0019899- 47.2013.811.0001, tramitada no Projudi, em que a Recorrente informa como endereço nos autos o mesmo descrito nas faturas da Recorrida.

6. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.

7. Existindo, nos autos, elementos suficientes a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem e o inadimplemento do débito que gerou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto são medidas que se impõem.

3. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o parâmetro ínfimo do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021